Tribunal: TJDFT
Processo: 0036108-65.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECURSO AUTOMÁTICO DO PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença por meio da qual foi reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto dos autos.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em verificar se a paralisação do feito decorreu da culpa exclusiva do Poder judiciário relacionada à ausência de apreciação tempestiva de pedido de penhora formulado pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição, matéria de ordem pública, é a extinção da pretensão pelo decurso do prazo legal, tendo como fundamento de existência a consolidação da segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais, situações que, no caso das execuções fiscais, estão elencadas no artigo 40 da Lei 6.830/80.
4. Em sede repetitiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que “[o] prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução" e que “[h]avendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." (REsp 1.340.553/RS – Temas 566 e 569, respectivamente).
5. Configurada a regularidade dos trâmites processuais relativos à execução fiscal e o decurso do prazo prescricional estampado na lei sem a incidência de marcos interruptivos, é cogente o reconhecimento da extinção da pretensão executória dos créditos tributários pelo decreto de prescrição.
6. O simples encaminhamento dos autos processuais para digitalização não representa fator de suspensão da contagem do prazo prescricional, em razão da ausência de previsão legal para tanto.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.340.553/RS, acórdãos no 1913499 e 1903583 do TJDF.